Tribunal: STF
Processo: RE 1553734
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 823):



    “PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. DEPÓSITO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A Quarta Seção desta Corte Regional, revendo posicionamento anterior, passou a entender que ‘Os depósitos judiciais regidos pelo Decreto-Lei nº 1.737/79 (depósitos de interesse da administração pública efetuados na Caixa Econômica Federal) que não guardem relação com o disposto no art. 3º da Lei nº 12.099/09 (que não sejam depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais) - como é o caso dos autos - deverão ser atualizados a partir da remuneração básica definida às cadernetas de poupança pela Lei 8.660/93, ou seja, deverão observar a taxa referencial’. (TRF4 5031957-76.2023.4.04.0000 e 5031949-02.2023.4.04.0000, QUARTA SEÇÃO, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntados aos autos em 19/08/2024) 



    2. De fato, não cabe a correção monetária pela taxa SELIC para atualização de valores constritos na seara criminal, eis que a atualização no caso deve ocorrer pelo índice de correção monetária das cadernetas de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme disposto no art. 11, §1º, da Lei nº 9.289/96, combinado com o art. 12, I, da Lei nº 8.177/91. 3. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos art. 5º, XXII e XLVI, alínea b, da Constituição Federal.



    A recorrente alega, síntese, que a utilização da TR para a atualização de valores objeto de constrição patrimonial é inconstitucional e tem efeito equivalente a um confisco, pois não reflete a perda do poder aquisitivo pela inflação.



    Requer, em síntese, o provimento do recurso extraordinário, para “para que se utilize índice de correção monetária correspondente à inflação na devolução de valores de titularidade da recorrente.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDoc. 904):



    “Constitucional. Depósitos judiciais criminais. Restituição. Índice de atualização monetária. Aplicação da taxa referencial (TR). Interpretação restritiva da Lei nº 12.099/09. Ausência de violação constitucional. Consolidação jurisprudencial do STF em caso análogo. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    2. A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito aos dispositivos constitucionais apontados como violados, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia à luz de normas infraconstitucionais (Lei nº 9.289/96, Lei 12.099/09 e Decreto-Lei nº 1.737/79), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, bem ponderou a Procuradoria-Geral da República na manifestação exarada nos autos, apontando, ainda decisão desta Corte no mesmo sentido do acórdão recorrido:



    “A decisão recorrida afirma que, para os depósitos criminais que não se enquadram na Lei nº 12.099/09, permanece aplicável o disposto no art. 11, §1º, da Lei nº 9.289/96, que estabelece que os depósitos em dinheiro devem observar "as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo". A remuneração básica da caderneta de poupança, por sua vez, é a Taxa Referencial (TR), conforme art. 12 da Lei nº 8.177/1991 e art. 7º da Lei nº 8.660/1993. 



    Assim, o acórdão do TRF4, ao contrário do que alega a recorrente, está solidamente fundamentado na interpretação da legislação específica aplicável (Lei nº 9.289/96 e Decreto-Lei nº 1.737/79), na distinção entre depósitos de natureza criminal e tributária/cível. 



    Portanto, verifica-se que toda a fundamentação declinada no Recurso Extraordinário, debate a orientação firmada pelo Tribunal de origem no sentido de que os depósitos judiciais regidos pelo Decreto-Lei nº 1.737/79, efetuados na Caixa Econômica Federal e que não se relacionam com as hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 12.099/09, devem ser atualizados pela remuneração básica das cadernetas de poupança (Taxa Referencial - TR). 



    Nesse sentido, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”, RE 1263404 AgR/SC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01-06-2020. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal rejeitou qualquer argumento de inconstitucionalidade da TR no contexto em questão. Uma recente decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes na Pet. 8772, de 25/06/2024, que tratou especificamente de restituição de valores apreendidos em busca e apreensão, reitera que a Lei nº 9.289/1996 (TR) rege a correção de depósitos judiciais na seara criminal e que a regra da SELIC é inaplicável, pois é voltada para tributos e contribuições federais. A referida decisão também afastou a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a TR. 



    Portanto, em razão da necessidade da análise da legislação infraconstitucional, o Recurso Extraordinário não merece apreciação”.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente